Tribunal: TJDFT
Processo: 0747543-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747543-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES PACIENTE: NYCOLLAS SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NYCOLLAS SANTOS BARRETO, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 77850944, pp.3/5) que, nos Autos do processo n. 0754588-67.2025.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em custódia preventiva, nos seguintes fundamentos: “(...)No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Na situação dos autos, observa-se que os autuados foram encontrados com elevada quantidade de drogas, com potencial a atingir inúmeros usuários, o que indica exacerbada periculosidade e risco à ordem pública. Ademais, os autuados são reincidentes. Assim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 77850941– pp. 1/16), a parte impetrante alega que não há razões concretas que justifiquem a manutenção da custódia preventiva decretada em desfavor do paciente. Argumenta, neste sentido, que não há fundamentação idônea, pois, a expressiva quantidade de drogas encontrada não foi indicada como pertencente ao ora paciente, ao que, fundamentar a prisão com esse fundamento desrespeita a regra que exige a individualização da conduta. Afirma que a presunção de reiteração criminosa está dissociada de qualquer suporte fático, e que a gravidade abstrata do crime, não podem servir de fundamento para a custódia. Defende, ademais, que a decisão “considerou-se a reincidência do paciente, que não é específica, referente a pena já extinta, por delitos praticados em 2017, 2018 e 2020, ou seja, cinco anos antes dos fatos ora apurados em relação ao último delito”, o que também não se mostra adequado. Alega, ainda, que a liberdade é a regra; que no Direito Brasileiro a prisão é exceção e por isso, manter a custódia do ora paciente acaba sendo antecipação da pena. Assevera, assim, que a prisão só deve ser mantida quando não for possível a aplicação de medida cautelar, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sustenta, portanto, a inexistência de elementos para a manutenção da prisão preventiva. Defende, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer “A concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, e a consequente expedição imediata de alvará de soltura; b) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. a concessão da liminar para que se conceda a liberdade ao paciente, ou, subsidiariamente sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à custódia preventiva, ignora as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do ora paciente, que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, seja em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas diretamente com a sua pessoa, ou ainda porque, como trazido na denúncia, o acusado, além de se tratar de réu que ostenta sentenças condenatórias em seu desfavor, foi preso com mais dois comparsas que tinham em depósito exorbitantes quantidades de drogas. Neste sentido, confira-se trecho da denúncia que imputa a conduta ao ora paciente (ID 77850947, pp. 142/145): “ No dia 10 de outubro de 2025, entre 17h e 17h30, na Quadra 1, Conjunto C, Lote 16, Fazendinha, Itapoã/DF , os denunciados FRANCIELY BARBOSA e LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 15 (quinze) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 14.970g (quatorze mil, novecentos e setenta gramas); 23 (vinte e três) porções da substância entorpecente conhecida como crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 22.975g (vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco gramas); 40 (quarenta) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 40.000g (quarenta mil gramas); 23 (vinte e três) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 22.494g (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro gramas); 26 (vinte e seis) porções da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2.456g (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis gramas). Nas mesmas condições, o denunciado NYCOLLAS SANTOS BARRETO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 971,65g (novecentos e setenta e um gramas e sessenta e cinco centigramas); e 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1.124,62g (um mil, cento e vinte e quatro gramas e sessenta e dois centigramas). No mesmo contexto, os denunciados FRANCIELY BARBOSA e LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍAM/MANTINHAM SOB SUA GUARDA 14 (quatorze) munições calibre .38, intactas e 01 (um) carregador de arma de fogo calibre .38 TCP. Policiais militares, lotados no 20o BPM, receberam denúncia anônima relatando a prática de tráfico de drogas na Quadra 1, Conjunto C, Casa 16, Fazendinha, Itapoã/DF, e solicitaram o apoio do Serviço de Inteligência, que passou a monitorar o endereço. Durante o monitoramento, o serviço velado observou o momento em que o veículo VW/Gol, cor branca, placa ORA5A59, saiu da residência e dirigiu-se ao Paranoá, onde o condutor, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado LEANDRO, encontrou-se com o denunciado NYCOLLAS, que conduzia uma motocicleta HONDA, cor vermelha, placa SSH8B44, e repassou um pacote do carro para o baú da moto. Diante da situação suspeita, a equipe de inteligência solicitou que a equipe ostensiva procedesse às abordagens. No interior do veículo VW/Gol, conduzido por LEANDRO, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no baú da motocicleta, conduzida por NYCOLLAS, foram encontrados um tablete de maconha, um de cocaína e outras porções dos mesmos entorpecentes. Uma vez que o veículo conduzido por LEANDRO foi visto saindo da residência alvo do monitoramento, os policiais retornaram ao endereço, onde avistaram uma mulher entrando rapidamente na casa ao notar a chegada da viatura. O portão e a porta da residência estavam abertos, sendo franqueada a entrada pela moradora, identificada como sendo a denunciada FRANCIELY, a qual admitiu a existência de drogas no interior da casa. Em buscas no imóvel, foram localizadas quantidades exorbitantes de cocaína, maconha, crack e haxixe, distribuídas em diversos cômodos, especialmente em um banheiro, além de munições calibre .38 TPC, um carregador de pistola e diversos materiais utilizados para embalar os entorpecentes para a venda. Também foram apreendidos todos os aparelhos celulares encontrados na posse dos denunciados. Constatou-se que LEANDRO é companheiro de FRANCIELY e que ambos residiam na mesma casa. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FRANCIELY BARBOSA e LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e NYCOLLAS SANTOS BARRETO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (grifo nosso). Desse modo, como bem salientou a decisão atacada, a custódia preventiva do ora paciente, e de seus demais comparsas, se faz necessária considerando a garantia da ordem pública, o perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta, em especial, pela elevada quantidade de drogas apreendidas no total pela operação – sendo 01 (uma) porção de maconha, de massa líquida de 971,65g e 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1.124,62g na posse direta do ora paciente -, além de se tratar de acusado que ostenta condenações anteriores desfavoráveis a ele. Registro, neste ponto, que, apesar das alegações defensivas, no sentido de que o ora paciente não é reincidente específico e que suas penas já foram extintas, “eis que os delitos foram praticados em 2017, 2018 e 2020, ou seja, cinco anos antes dos fatos ora apurados” , importa afirmar que a jurisprudência desta Egrégia Corte entende que circunstâncias pessoais supostamente favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Ademais, importa asseverar que, nos termos do artigo 64 do Código Penal, “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”, (grifo nosso) assim, em nada acrescenta a informação defensiva no que diz respeito aos delitos terem sido praticados antes de 5 anos dos fatos ora investigados, uma vez que, para efeitos de reincidência, o marco é a data do cumprimento da pena e/ou de sua extinção. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora